Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) anos e o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b” do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.